Tribunal: CARF
Processo: 10980.941562/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.941562/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.323 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.941562/2009-19
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941562/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas 67/70)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório
à folha 02, que não homologou a compensação constante das DCOMP ali mencionadas, de crédito
correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor declarado de R$ 45.606,10
e não reconhecido, tendo em vista a soma das parcelas de composição do crédito informadas nas
DCOMP (Retenções na fonte confirmadas no montante de R$ 45.606,10) ter sido insuficiente para
comprovar a quitação do imposto devido (R$ 98.749,20) e a apuração do saldo negativo.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 12/14), a contribuinte alegou, em
síntese, que compensou as estimativas de janeiro, maio, setembro, novembro e dezembro de 2003, no
valor total de R$ 98.749,20, mediante a DCOMP 05205.56472.271207.1.3.02-6932.
No acórdão a quo foi mantida a não homologação, conforme trecho do voto
condutor a seguir reproduzido:
10. Inicialmente, em consulta ao banco de dados de declarações, verifica-se que
o contribuinte apurou o IRPJ, de acordo com a DIPJ/2003, enviada em 14/02/2008, da
seguinte forma:

11. O manifestante alega que o somatório dos débitos de IRPJ declarados na
DIPJ, para todo o ano foi de R$ 98.752,45, sendo que esse valor foi
pago/quitado/liquidado
por
meio
de
compensação
(DCOMP
no
05205.56472.271207.1.3.026932).
12. No entanto, em que pesem seus argumentos, o fato é que no julgamento do
processo no 10980.910969/2012-08, decorrente da não homologação da Dcomp no
05205.56472.271207.1.3.026932, realizado nesta mesma data, por esta 1a Turma de
Julgamento, Acórdão no 06-60.678, decidiu-se pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade, prevalecendo a decisão da autoridade a quo.
13. Nesses termos, constatado que o contribuinte formou o crédito atualmente
em litígio com base em créditos anteriores para compensar as antecipações que, por
sua vez, compõem o crédito pleiteado no presente processo, o seu indeferimento, por
óbvio, repercute na liquidez e certeza das utilizações seguintes.
14. Assim, deve ser mantida a eficácia do despacho decisório firmado pela
autoridade administrativa responsável pela análise da declaração de compensação em
litígio.
Ciência do acórdão DRJ em 23/07/2019 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 22/08/2019 (folha 75).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941562/2009-19

A recorrente, às folhas 77/83, em síntese do necessário, alega que “aplicando-se
ao caso concreto o entendimento firmado no CARF de que estimativa compensada deve compor
o saldo negativo do respectivo período, mesmo que não homologada a compensação (...), fica
claro que a ora Recorrente possuía crédito suficiente para a compensação declarada através da
DCOMP 41461.62127.310108.1.3.02-6599”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (folha 124) e admissível segundo os requisitos
do Decreto no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Embora a contribuinte não tenha informado nas DCOMP em análise, no acórdão
recorrido foi reconhecido que, na DIPJ relativa ao ano-calendário 2003, foi apurado saldo
negativo de IRPJ de R$ 45.606,10 considerando “imposto de renda mensal pago por estimativa”
no valor total de R$ 98.749,10, o qual foi extinto por meio de compensação declarada na
DCOMP 05205.56472.271207.1.3.026932.
A referida DCOMP, ainda conforme é informado no acórdão recorrido, teve a
manifestação de inconformidade relativa ao Despacho Decisório que não a homologou objeto de
julgamento no processo 10980.910969/2012-08, em 16/10/2017, no qual foi mantida a não-
homologação.
Independentemente da homologação ou não da compensação das referidas
estimativas no âmbito do processo 10980.910969/2012-08, o crédito relativo a esta compensação
deve compor o saldo negativo daquele ano-calendário. Isto porque, de uma eventual não
homologação da compensação deste débito de estimativa, resultará a cobrança de tais débitos,
desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941562/2009-19

respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No presente caso, como a manifestação de inconformidade relativa ao Despacho
Decisório que não homologou a DCOMP 05205.56472.271207.1.3.026932, a qual compensou as
referidas estimativas, foi objeto de julgamento no processo 10980.910969/2012-08 em
16/10/2017, em 31/12/2003 os débitos confessados em DCTF a título de estimativas deixaram de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.323 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.941562/2009-19

ser mera antecipação e passaram a ser crédito tributário constituído pela apuração, ou,
alternativamente, tornaram-se posteriormente crédito tributário constituído pela confissão em
DCOMP, o qual deve ser cobrado no caso de não homologação da referida compensação.
Correto, portanto, que tais estimativas compensadas integrem o crédito que compõe o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
Desta forma, deve ser reconhecida a parcela de crédito relativa às estimativas de
janeiro, maio, setembro, novembro e dezembro de 2003, no valor total de R$ 98.749,20, para,
somada à parcela já reconhecida no montante de R$ 45.606,10 e subtraída do IRPJ devido de R$
98.749,20, compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 45.606,10,
homologando a DCOMP em lide no presente processo até este limite.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital